Tribunal: TJES
Processo: 0002902-53.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002902-53.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NOVO MILENIO CONFECCOES LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE APÓS A ANGULARIZAÇÃO E FASE AVANÇADA DO PROCESSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por NOVO MILÊNIO CONFECÇÕES LTDA contra a sentença proferida em Embargos à Execução Fiscal ajuizados contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito sem resolução de mérito pela falta de recolhimento de custas processuais complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de recolhimento de custas complementares, após a correção de ofício do valor da causa e o avanço da fase processual, exige a prévia intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento de custas constitui requisito essencial para o regular ingresso e tramitação do processo e a ausência de quitação pode levar ao cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do Código de Processo Civil.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui compreensão de que o cancelamento da distribuição não é possível se o processo já está em fase avançada e a relação processual já está estabelecida.

A extinção do processo pelo não recolhimento de custas complementares após a angularização da relação processual se amolda à hipótese de abandono da causa, prevista no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, a exigir a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do mesmo dispositivo.

No caso, o juízo de primeiro grau se atentou à incorreção do valor da causa apenas após a intimação para impugnação e réplica, o que foi realizado pelas partes, tendo o processo avançado além da mera distribuição, o que impede a medida de cancelamento da distribuição.

A ausência de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito pela ausência de recolhimento das custas complementares configura
error in procedendo
.

O reconhecimento do
error in procedendo
impõe a anulação da sentença, em observância à instrumentalidade das formas e à primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento da distribuição do feito por ausência de pagamento das custas processuais complementares, após a angularização da relação processual e avanço da fase processual, não é cabível, sendo inaplicável o art. 290 do Código de Processo Civil.

O não recolhimento de custas complementares, após a triangularização processual, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do art. 485 do Código de Processo Civil.

A extinção do processo, sem intimação pessoal da parte autora, configura
error in procedendo
, impondo a anulação da sentença para o prosseguimento do feito.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 0002902-53.2018.8.08.0047

APELANTE:
NOVO MILÊNIO CONFECÇÕES LTDA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
NOVO MILÊNIO CONFECÇÕES LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos do Embargos à Execução Fiscal, ajuizada pela recorrente contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Em suas razões, a recorrente alega a nulidade da sentença, sustentando o erro procedimental do juízo de primeiro grau ao extinguir o feito sem resolução de mérito pela falta de recolhimento de custas processuais, sem a prévia e pessoal intimação da parte, o que configura cerceamento de defesa. Defende, ainda, que a simples discussão sobre o valor da causa não é suficiente para impedir o julgamento de mérito da ação.

Com isso, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença de piso e afastar a extinção do feito e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a intimação da Apelante para o pagamento das custas processuais respectivas.

Muito bem.

O pagamento das custas constitui requisito essencial para o regular ingresso e tramitação do processo, sendo que a ausência de quitação pode levar ao cancelamento da distribuição do feito (art. 290 do Código de Processo Civil).

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui compreensão no sentido de que, estando o processo em fase avançada, o cancelamento da distribuição não é possível.

Senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABELECIDA. PROCESSO EM FASE AVANÇADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada por esta Corte, não se admite o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 257 do CPC/1973, quando a relação jurídica processual já estiver estabelecida e encontrar-se em fase avançada. Precedentes. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula nº 83 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.461.693; Proc. 2019/0059240-5; ES; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 30/03/2020; DJE 06/04/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FASE PROCESSUAL. 1. Omisso o julgado, há de se acolher os embargos de declaração, a fim de integrar o acórdão embargado. 2. Consoante entendimento jurisprudencial, não se determinará o cancelamento da distribuição se o processo já se encontra em fase avançada. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do resultado. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-REsp 1.411.313; Proc. 2013/0337264-1; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 22/06/2015).

No caso dos autos, observa-se que, na decisão saneadora (id. 17111614) o d. Juízo observou a incorreção do valor atribuído à causa, de modo que corrigiu o valor de ofício e determinou a intimação da parte embargante, ora apelante, para complementar o recolhimento das custas iniciais, o que não foi cumprido.

É importante observar que o MM. Juízo Primevo apenas se atentou à tal circunstância após a intimação para apresentação de impugnação e réplica, o que foi realizado pelas partes (fls. 57/63 e fls. 66/74).

Só então, após o saneamento e organização do processo, foi que o juízo
a quo
cuidou de cancelar o feito em razão da desídia da parte ao não recolher as custas iniciais complementares (id. 17111620).

Diante disso, observa-se que o processo de origem já estava em fase avançada, muito além da mera distribuição do feito, o que impede a medida adotada pelo magistrado de primevo, conforme entendimento acima destacado.

No mesmo sentido já se manifestou este Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PROCESSO EM FASE AVANÇADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 290, do Código de Processo Civil, prevê o cancelamento da distribuição do processo caso a parte, intimada através de seu advogado, não promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Todavia,
referida penalidade não deve ser aplicada quanto o feito se encontrar em fase avançada
. 3. No presente caso, a própria magistrada de origem deixou consignado em sentença que o requerido, ora apelado, já havia sido citado, estando o processo saneado e com audiência designada, razão pela qual, o feito não deveria ter sido extinto por ausência de pagamento das custas iniciais complementares por parte da requerente, ora apelante.(Apelação Cível nº 0004873-41.2016.8.08.0048, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – INÉPCIA DA INICIAL – TESE REJEITADA – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. 1 - Em que pese a alegação de inépcia caracterize hipótese legal apta a ensejar o indeferimento da petição inicial e, por conseguinte, a extinção do processo, sem resolução do mérito, em conformidade com a redação do artigo 300, inciso I, §1º, do Código de Processo Civil de 2015, todavia, tenho que tal consequência não é automática, de modo que o juiz, observando a regra insculpida no artigo 321 do CPC-2015, deveria determinar a emenda da exordial no prazo legal - como de fato verifico que o fez -, havendo o Banco efetivamente atendido à intimação antes da resolução do mérito do incidente, o que era de rigor. 2 - Vale lembrar, a solução pela extinção do processo, tal qual sustentada pelos Agravantes para a situação em análise, vai de encontro aos princípios basilares da legislação processual civil, notadamente a instrumentalidade das formas e a economia processual, em especial nos casos em que a deficiência seja de convalidação possível, não caracterizando óbice algum que o procedimento tenha logrado avançar até a fase decisória, pois "O fato de a emenda à inicial ter se dado após a contestação do feito não inviabiliza, por si só, a adoção da diligência corretiva prevista no art. 284 do CPC" (STJ, AgRg no AREsp 196.345/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014). 3 - “Consoante a jurisprudência firmada por esta Corte à luz do art. 257 do CPC/73 [sucedido pelo art. 290 do CPC-2015], não se cancela a distribuição, apesar do pagamento extemporâneo das custas, se o processo se encontrar em fase avançada" (AgInt no AgInt no REsp 1705071/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019). 4 – Recurso improvido. (Agravo de Instrumento nº 5003568-42.2020.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/08/2022).

De mais a mais, o Col. STJ também adota a orientação de que, já havendo a triangularização do feito, o autor deve ser intimado pessoalmente antes da extinção do processo pela ausência de recolhimento das custas complementares. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPLEMENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1. A controvérsia central do recurso especial limita-se a definir se a extinção do processo sem

resolução do mérito por desatendimento da ordem judicial de complementação de custas processuais, ocorrida após a angularização da relação processual, em virtude do acolhimento de impugnação ao valor da causa, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o cancelamento da distribuição é medida excepcional, adstrita às hipóteses de falta de recolhimento das custas iniciais do processo, antes de ordenada a citação. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, não há mais espaço para falar em cancelamento da distribuição. 3.
O não recolhimento de custas complementares em razão do acolhimento de impugnação ao valor da causa formulado em contestação não importa em cancelamento da distribuição
. 4.
A extinção do processo pelo não recolhimento de custas complementares após a angularização da relação processual mais se amolda à hipótese de abandono da causa, particularizada no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, a exigir, nos termos do § 1º, do mesmo dispositivo, a prévia intimação pessoal da parte
. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.910.279/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Tal entendimento também é reforçado por este Eg. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por ESPÓLIO DE NEY GERALDO MAGELA FERREIRA contra sentença da 8ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de embargos de terceiro opostos em face de PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de complementação das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, após a formação da relação processual, a extinção do processo por ausência de complementação das custas iniciais deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, após a triangularização processual, a extinção do processo por ausência de complementação das custas se assemelha à hipótese de abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, exigindo, portanto, a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do §1º do mesmo artigo.

4. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais é medida excepcional, cabível apenas antes da citação do réu. Após a angularização processual, a extinção do feito sem intimação pessoal do autor configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença.

[...]

(TJES; Apelação Cível nº 5007044-11.2023.8.08.0024, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2025).

[...] 3. De acordo com o artigo 290 do atual Código de Processo Civil, “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

4. Hipótese em que o réu já tinha sido citado, tendo sido, inclusive, saneado e organizado o processo, razão pela qual não é cabível o cancelamento da distribuição do feito, sendo inaplicável o Art.290 do CPC, no qual se funda o édito condenatório.

5. Constatada a ausência do pagamento integral das custas iniciais, após a revogação do benefício da gratuidade de justiça e a citação do réu, deverá ser observado o preceito do Art. 485, §1º, do CPC, devendo a intimação da parte ser pessoal e não mais na pessoa do seu advogado.

6. Ainda que não seja atendida a determinação de complementação do valor das custas pelo autor, o apelado deverá ser intimado para manifestar sua anuência sobre eventual abandono da causa, nos termos do Art. 485, § 6º do CPC.

7. O princípio da não surpresa, contemplado no Artigo 10 do Código de Processo Civil, justifica a anulação da sentença para afastar a deserção e conceder à parte nova oportunidade de complementação do preparo.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para ANULAR a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a intimação pessoal do autor, ora apelante, ou de sua procuradora, para complementar o pagamento do valor das custas, no prazo de 5 (cinco)dias. (TJES; Apelação Cível nº 0027505-65.2018.8.08.0024, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2023).

Assim, com fundamento na instrumentalidade das formas e na primazia do julgamento de mérito, reconheço o
error in procedendo,
devendo a r. Sentença ser anulada para regular prosseguimento do feito.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do processo na fase em que se encontrava.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do processo na fase em que se encontrava.